Tribunal: TJBA
Processo: 8059427-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059427-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: MARIA OLIVA MACEDO PORTUGAL

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DO AGRAVADO. LIMINAR QUE DETERMINOU A REDUÇÃO EM 50%, PARA LIMITAR DESCONTOS EM FOLHA A 35% DOS PROVENTOS DA RECORRIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. ESTABELECIMENTO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AJUSTAR A PERIODICIDADE DA MULTA, PARA INCIDÊNCIA MENSAL.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívida fundada em alegado superendividamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento da autora ao percentual máximo de 35% de seus proventos, sob pena de multa diária. A insurgência recursal centra-se na alegada generalidade da decisão e na fixação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação judicial dos descontos em folha ao percentual de 35% encontra respaldo na legislação aplicável ao superendividamento e nas evidências dos autos; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta deve ser ajustada quanto à sua periodicidade e valor, diante da natureza mensal dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O artigo 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência quando verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, critérios atendidos na hipótese dos autos, dada a expressiva afetação da renda da autora com empréstimos consignados, comprometendo 44% de seus rendimentos.
As normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente após a inclusão dos arts. 104-A a 104-C pela Lei nº 14.181/2021, legitimam o controle judicial das dívidas para assegurar o mínimo existencial e prevenir o superendividamento do consumidor de boa-fé.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se em elementos concretos dos autos, notadamente a análise da remuneração e dos contratos consignados, sendo correta a limitação ao percentual de 35%, nos termos da Lei nº 14.431/2022.
Contudo, a multa cominatória de R$ 200,00 por dia mostra-se inadequada quanto à periodicidade, uma vez que os descontos são mensais; ajusta-se, assim, a periodicidade para mensal, com valor fixado em R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, mantendo-se sua finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido para ajustar a periodicidade da multa, agora com incidência mensal, no valor de
R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059427-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Agravada MARIA OLIVA MACEDO PORTUGAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA
para ajustar a periodicidade da multa, determinando a incidência mensal, no valor de
R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça